Tribunal: TJDFT
Processo: 0732803-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732803-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA NOGUEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Intimada a realizar o pagamento do preparo recursal, conforme decisão de ID. Num. 30249198, a parte agravante não cumpriu a ordem judicial determinada, conforme certificado nos autos (ID. Num. 31076115). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 01 de dezembro de 2021 11:09:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora